Tribunal: TJES
Processo: 5015940-78.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015940-78.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUSIE PESSANHA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015940-78.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
SUSIE PESSANHA
.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

2.

Em suas razões recursais, afirma o recorrente que o objeto que seria supostamente periciado sequer está em sua posse e que todos os documentos acostados aos autos têm o condão de comprovar o dano sofrido. Aduz que é possível observar pelas provas acostadas aos autos a ausência de irregularidade conforme o próprio TOI, que constatou a existência dos lacres e o suposto “travamento” se deu simplesmente pela ausência de consumo, pois, sem consumo, como poderia o relógio apontar quaisquer valores.

4. No caso, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que a decisão
a quo
merece reforma.

5. Com relação ao dano moral, é verificável, pois não se pode aceitar que a situação vivenciada pelo requerente e sua família esteja em posição de mero aborrecimento, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais, merecendo, portanto, a devida reparação a título de danos morais.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara
a) DECLARAR
a invalidade dos TOI objeto dos autos
,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 44675110 em seus próprios termos;
b) OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida; c) Condenar o requerido ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)